Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO EM FACE DOS DEVEDORES POR DÍVIDA ADIMPLIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. CONFIRMADA. REPRESENTENTE DA EMPRESA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O STJ possui entendimento consagrado no sentido de que: “O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização” (AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 11.10.2021, DJe de 14.10.2021).
2 - Não há que se admitir condenação da parte ré ao ressarcimento de gastos relacionados a honorários contratuais, na medida em que referidos gastos teriam decorrido da simples aplicação do 5o-A, § 5o, da Lei no 6.019/1974 e do interesse do tomador do serviço no exercício do contraditório e na ampla defesa, e não da prática de ato ilícito perpetrado pelos sócios dirigentes da empresa contratada.
3 - Não há que se falar em ilegitimidade da ré, para figurar no polo passivo da demanda, pois que, uma leitura atenta dos documentos constantes nos autos indica que, nos idos de 2018, ela teria atuado como representante da pessoa jurídica contratada.
4 - O simples atraso no pagamento dos funcionários inseridos nas dependências do condomínio, pela empresa contratada, já seria motivo suficiente para culminar na rescisão imediata dos 2 (dois) contratos de prestação de serviços de fornecimento de mão de obra, considerando, principalmente, regra insculpida na Cláusula denominada “DO PAGAMENTO”. Logo, o argumento de reunião dos 2 (dois) contratos, em um só, e a consequente dilação de prazo do período de vigência, após assinatura de termo de aditamento de contrato, não se presta a conduzir a ideia de que a culpa da rescisão teria sido do contratante.
5 – RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.